Tribunal: TJSP
Processo: 2070836-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CARTA PRECATÓRIA – ARREMATAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que reconheceu a validade da arrematação e deferiu a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse, na forma pleiteada pelo arrematante, ora coagravado, Calimério Garcia Filho – II – Hipótese em que a minuta

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CARTA PRECATÓRIA – ARREMATAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que reconheceu a validade da arrematação e deferiu a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse, na forma pleiteada pelo arrematante, ora coagravado, Calimério Garcia Filho – II – Hipótese em que a minuta do edital do leilão aprovada pelo MM. Juiz constou ser possível o pagamento parcelado, e sobre direito de preferência, que os lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado – Impugnação do licitante perdedor, Emanuel Agropecuária, sob o fundamento de que apresentou lance à vista, o que seria mais vantajoso – Edital que previu em havendo lance parcelado, prevalecerá o lance feito à vista desde que igual ou superior ao lance anterior – In casu, o lance à vista foi inferior ao lance parcelado – Art. 895 e parágrafos do NCPC, devidamente observados – Hipótese, ademais, em que o segundo colocado não impugnou o edital, à época, insurgindo-se contra a realização do leilão e a interpretação das suas cláusulas, após a realização do certame – Descabimento - Procedimentos adotados no leilão eletrônico que estão de acordo com as normas internas estabelecidas pelo E.TJSP, especificamente o Provimento CSM no 1625/2009 - Reconhecida a validade do leilão realizado – Decisão interlocutória suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Matéria prequestionada - Agravo improvido".

"NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA ARREMATADA – Tese relativa a não delimitação da área arrematada, que dependeria de prévia demarcação, conforme alegado pelos agravantes, não pode ser conhecida neste recurso – Matéria que não foi objeto da decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado – Agravo não conhecido, neste aspecto".

"CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CONDENAÇÃO – I – Possibilidade do conhecimento do agravo – II – Ausência de ato caracterizador de ato atentatório à dignidade da justiça – Inteligência dos incisos I à V do art. 774 do NCPC - Afastados os pedidos formulados em contraminuta".